Tribunal: CARF
Processo: 13830.721157/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721157/2016-17
ACÓRDÃO
1402-006.967 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MATHEUS RODRIGUES MARILIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correta a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% quando do
lançamento de ofício, nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996.
BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário Nacional).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.967 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721157/2016-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 106-025.727,
em 20 de setembro de 2022, pela 4a Turma da DRJ06, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o
adiante:
“Contra o contribuinte acima qualificado foram lavrados os Autos de Infração de
fls. 46 a 60, para exigência de crédito tributário no montante de R$ 365.070,55,
assim discriminado:

Os lançamentos imputam ao contribuinte a “falta ou insuficiência de
recolhimento do imposto”, apurada, conforme Termos de Constatação e de
Intimação Fiscal e de Reintimação Fiscal, a fls. 2 a 6, pela diferença entre os
valores declarados em DIPJ e em DCTF.
Ciente dos Autos de Infração em 24 de junho de 2016 (fls. 65), o contribuinte
apresentou, em 7 de julho de 2016 (fls. 68), impugnação a fls. 68 a 72, que pode
ser sintetizada pelos seguintes excertos:
A legislação impõe ao contribuinte do imposto de renda/Contribuição social
duas obrigações distintas, a primeira a "obrigação principal" consiste no ato
de pagar o IR/CSLL, mesmo que o recolhimento seja a título de antecipação
ou pagamento parcial.
A segunda tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
decorrentes da legislação tributária, chamada de obrigação acessória (CTN,
art. 113, §§ 2° e 3°), por exemplo, a entrega da Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda.
O contribuinte em relação ano ano-calendário 2.013 atendeu a legislação
no que se refere ao cumprimento das obrigações principal e acessória, o
que houve foi o recolhimento parcial do tributo, face a insuficiência
financeira de recursos, o que torna o contribuinte inadimplente e não
omisso e/ou infrator.
Quando o pagamento do tributo não ocorre a legislação prevê a cobrança
de "MULTA DE MORA", fato este previsto no parágrafo único do Art. 14 do
CTN, dentre as espécies de "penalidades" previstas no ordenamento
jurídico-tributário brasileiro Oras, se o contribuinte apurou os impostos
devidos, no caso IRPJ e CSLL, se no devido prazo apresentou ao Fisco por
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.967 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721157/2016-17
3
meio de Declaração Anual de Imposto de Renda – DIPJ o valor devido, não
há que se falar e infração.
", ESPERA e REQUER o contribuinte, seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido o REVELAÇÃO e / ou CANCELAMENTO do Auto de
Infração.
A fls. 74, foi lavrado o Despacho abaixo:
Trata-se o presente processo de impugnação ao Auto de Infração – IRPJ e
CSLL, referente ao ano-calendário 2013.
O contribuinte, acima identificado, manifesta-se em impugnação, ora
juntada, na qual questiona apenas a multa infracional, permanecendo
silente quanto ao IRPJ e CSLL lançados de ofício.
Em atendimento ao disposto no Art. 17. do Decreto n.o 70.235/1972, o qual
prescreve que “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art.
67 da Lei n.o 9.532/1997)”, procederemos à transferência do crédito
tributário
não
questionado,
formando
autos
apartados,
para
prosseguimento à Cobrança.
O crédito tributário referente ao IRPJ e CSLL no valor de R$ 177.296,36
(cento e setenta e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e seis
centavos), será transferido para o processo no 13830.721407/2016-19, no
qual será controlado e cobrado”.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ06 julgou improcedente impugnação, mantendo o
lançamento do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
ESPONTANEIDADE.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.967 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721157/2016-17
4
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o Recorrente apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
“2. DO DIREITO
Preliminarmente, segundo a legislação do Imposto de Renda, o contribuinte fica
obrigado a apurar o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido trimestralmente, podendo optar pela sistemática do Lucro
Presumido, Lucro Real ou Lucro Arbitrado.
Trimestralmente, após a determinação da base de cálculo, calcula-se o valor
devido e recolhem-se os mesmos até o final do primeiro mês subsequente ao
período de apuração.
A legislação impõe ao contribuinte do imposto de renda/Contribuição social duas
obrigações distintas, a primeira a obrigação principal consiste no ato de pagar o
IR/CSLL, mesmo que o recolhimento seja a título de antecipação ou pagamento
parcial. A segunda tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
decorrentes da legislação tributária, chamada de obrigação assessória (CTN, art.
113, §§ 2o e 3o), por exemplo, a entrega da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda.
O contribuinte em relação ano ano-calendário 2.013 atendeu a legislação no que
se refere ao cumprimento das obrigações principal e acessória, o que houve foi o
recolhimento parcial do tributo, face a insuficiência financeira de recursos, o que
torna o contribuinte inadimplente e não omisso e/ou infrator. (...)
Quando o pagamento do tributo não ocorre a legislação prevê a cobrança de
MULTA DE MORA, fato este previsto no parágrafo único do Art. 14 do CTN, dentre
as espécies de penalidades previstas no ordenamento jurídico-tributário
brasileiro.
Havendo declaração exata do imposto espontaneamente apurado e se este não
for pago no prazo previsto na legislação, a única penalidade e/ou multa cabível
será a de mora por inexistir omissão parcial ou total de tributos que possa ser
apurada de ofício.
Oras, se o contribuinte apurou o imposto e informou ao Fisco o valor devido,
porque imputar-lhe penalidade superior à falta que cometera.
O Fisco não levou em conta que a multa de mora já constituí verdadeira
penalidade ao contribuinte, visto que em caso de atraso ou não pagamento do
tributo devido passa a onerar-lhe mesmo que esse não tivesse à sua disposição
recursos que permitissem o recolhimento dos tributos.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.967 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721157/2016-17
5
Utilizar-se o Fisco de multa de igual percentual aplicável a quem frauda ou se
evade da obrigação de pagar os tributos, é o mesmo que atribuir ao inocente
crime imputável ao culpado.
Oras, se o contribuinte apurou os impostos devidos, no caso IPJ e CSLL, se no
devido prazo apresentou ao Fisco por meio de Declaração Anual de Imposto de
Renda DIPJ o valor devido, não há que se falar e infração.
Se o Fisco sabia do valor devido pelo contribuinte, pois foi por este informado,
não há que tratá-lo como sonegador, tendo em vista que ele não o é. (...)
Logo impor ao contribuinte inadimplente multa de 75% sobre o valor declarado e
não recolhido do tributo, estabelece verdadeiro confisco por parte da Receita
Federal. (...)
Como resta comprovado, faz-se necessário adequar a penalidade ao crime
cometido pelo contribuinte, ou seja,
graduar sua pena a fim de praticar a equidade e justiça necessárias à solução da
situação.
Faz-se necessário imputar ao contribuinte a penalidade mais branda, aquela que
tem por objetivo educar tendo em vista as características da situação de
inadimplência e não de sonegação.
3. DO PEDIDO
À vista de todo o exposto acima, da demonstração da insubsistência, da
improcedência da ação fiscal, sob os princípios da Legalidade, da Justiça e da Boa-
Fé, espera e requer o contribuinte, seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido o relevação e / ou cancelamento do Auto de Infração no
0811800.2016.00025, lavrado em 22/06/2016 às 10:48 h, processo número
13830.721.157/2016-17”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A matéria devolvida para apreciação, em sede recursal, restringe-se à multa de
ofício de 75% lançada em decorrência de “falta ou insuficiência de recolhimento do imposto”,
apurada, conforme Termos de Constatação e de Intimação Fiscal e de Reintimação Fiscal, a fls. 2 a
6, pela diferença entre os valores declarados em DIPJ e em DCTF”, no ano-calendário de 2013.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.967 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721157/2016-17
6
Aduz ainda que “o Fisco sabia do valor devido pelo contribuinte, pois foi por este
informado, não há que tratá-lo como sonegador, tendo em vista que ele não o é. Logo impor ao
contribuinte inadimplente multa de 75% sobre o valor declarado e não recolhido do tributo,
estabelece verdadeiro confisco por parte da Receita Federal”. Por fim, invocou os princípios da
legalidade, justiça e boa-fé.
Assim, em seu recurso voluntário, a Recorrente reproduziu as razões insertas em
sua impugnação no sentido de que, em relação ano ano-calendário de 2013, teria atendida a
legislação no que se refere ao cumprimento das obrigações principal e acessória e efetuado o
recolhimento parcial do tributo, face à insuficiência financeira de recursos, o que a tornou
inadimplente e não omisso e/ou infrator.
Entretanto, os argumentos não merecem ser prosperar posto que a imposição da
penalidade se embasa em legislação plenamente em vigência (art. 44 da Lei no 9.430, de 1996).
Dessa forma, o percentual da aplicação de multa de ofício não é passível de redução
ou qualquer discricionariedade pela autoridade julgadora, eis que, como dito, se funda em
previsão legal.
Correto, pois, o lançamento da multa de ofício de 75% exigida com base no art. 44,
I, da Lei no 9.430/96.
Logo, como os mencionados argumentos são os mesmos trazidos quando da
impugnação ao auto de infração, e já foram apreciados pela decisão a quo, adoto como razões de
decidir parte dos fundamentos externados pela decisão recorrida (Acórdão no 106-025.727, de 20
de setembro de 2022, proferido pela 4a Turma da DRJ06), tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023 :
“Insurge-se o impugnante tão somente contra a multa de ofício exigida,
sustentando ter havido mero inadimplemento sujeito à multa de mora. Aduz que
os valores foram declarados, pelo que não teria cometido infração. Considera que
a cobrança configura confisco.
Em primeiro lugar, há de se ressaltar que a legislação tributária não confere à
DIPJ, ao contrário da DCTF, a condição de instrumento hábil e suficiente para
exigência de créditos tributários declarados pelos sujeitos passivos. Assim, diante
da apresentação de DCTF que omita, total ou parcialmente, os tributos devidos,
imprescindível se torna a constituição de ofício do crédito tributário, a fim de que
os débitos possam ser exigidos administrativa ou judicialmente.
E, nos termos do artigo 44, I, da Lei n£' 9.430, de 1996, na hipótese de falta de
declaração ou de declaração inexata do sujeito passivo, a multa aplicável ao
lançamento de ofício corresponde a 75% do tributo devido.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.967 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721157/2016-17
7
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Assinale-se que tal disposição não pode ser afastada pela autoridade fazendária,
como requer a impugnante, amparando-se nos princípios da justiça e da boa-fé,
uma vez que o lançamento tributário é atividade plenamente vinculada, cujo
descumprimento sujeita a autoridade fiscal a responsabilização funcional,
conforme dispõe o artigo 142, § único, da Lei n£' 5.172, de 1966, Código
Tributário Nacional, CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Acrescente-se ainda que a responsabilização do contribuinte por descumprimento
da legislação tributária independe de sua intenção e da efetividade, da natureza e
da extensão dos efeitos de seu ato, como preceitua o artigo 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Quanto à alegação de que a cobrança seria confiscatória, cabe observar que o
princípio constitucional do não confisco se dirige ao legislador ordinário.
Tratando-se o artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, fundamento da penalidade
aplicada, de norma vigente, a Administração Tributária está obrigada a observá-lo.
No mesmo sentido, encontra-se vedado aos órgãos administrativos de julgamento
afastar a aplicação de dispositivo legal sob fundamento de inconstitucionalidade,
conforme expressamente estabelece o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, quanto aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.967 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721157/2016-17
8
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 109
DF CARF MF
Original